Tribunal: STF
Processo: ARE 1414477
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nutriente Produtos e Serviços Farmacêuticos Ltda. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO VALOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO, JUROS E MULTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS. APONTADA A IMPERTINÊNCIA DE ADOÇÃO DO IPCA COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA, PUGNANDO-SE PELO REAJUSTE DO MONTANTE DEVIDO PELA TAXA SELIC. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE IMPETRANTE. Tema nº 1.062 do repertório do Eg. STF que não alcança os entes municipais, reverberando expressa determinação apenas para os estados-membros e para o Distrito Federal. Competência dos municípios que não concorre com a União, não havendo, portanto, qualquer limitação constitucional ou legal quanto às normas gerais estabelecidas pela União na matéria em exame. Inexistência de violação ao princípio da simetria. Inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 3.145/2000 que não se verifica. Lei municipal carioca n.º 3.145/2000 que determinou a aplicação do IPCA-E como forma de correção do crédito tributário do Município do Rio de Janeiro. Juros moratórios e multa que encontram previsão nos artigos 180 e 181, da lei municipal n.º 691/84. A aplicação da Selic, taxa que abrange juros moratórios e correção monetária, não prescinde de previsão em legislação específica, consoante entendimento expresso no enunciado nº 523 da Súmula do Superior Tribunal Justiça. À míngua de legislação municipal que estabeleça a aplicação da taxa Selic ao débito tributário, resta obstada sua incidência na espécie. Não se pode considerar como líquido e certo o direito a aplicação de taxa de juros e multa diversos da que prevista em lei quando o entendimento firmado pelo eg. STF não estabelecera limitação sobre os entes municipais. Ao revés, há que se considerar como firme, até o presente momento, a previsão legal de autonomia legislativa do ente municipal (autorizada pelo art. 161 do CTN), ao estabelecer na Lei Municipal nº 3.145/2000 a aplicação do IPCA-E como forma de correção do crédito tributário do Município do Rio de Janeiro, bem como nos arts. 180 e 181 do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro índices oficiais e parâmetros para calcular multa e juros moratórios. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    A recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 22, VI; 24; 25; e 30, II, da Constituição Federal. 



    Aduz que o acórdão recorrido está em desacordo com o entendimento firmado pelo STF na análise do Tema n. 1.062/RG (ARE 1.216.078/SP).



    Argumenta que exonerar os Municípios de aplicar o entendimento firmado por esta Corte, no que concerne à competência para legislar sobre índice de juros e correção monetária desde que sejam inferiores à taxa SELIC, viola frontalmente o princípio da segurança jurídica.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.346.152-RG/SP, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 1.217/RG, DJe de 25/5/2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.217/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator